Tribunal: TJES
Processo: 5009825-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009825-74.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009825-74.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO:
ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de fase de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos formulados em face da parte autora, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida (ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA) a pagar ao autor (MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR) a importância de R$ 2.854,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data do orçamento.

2. Ato contínuo, o requerente foi intimado para apresentar cálculos atualizados, no prazo de 10 (dez) dias (ID 9294040), no dia 24 de março de 2023.

3. Após o decurso do prazo, o processo foi extinto na forma do Art. 485, inciso III do CPC c/c Art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95.

4. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, alegando, em apartada síntese, que não houve abandono dos autos por parte do autor, uma vez que o autor apresentou diversas petições ao longo dos autos, as quais não foram despachadas pelo juízo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, em que pese as manifestações do recorrente quanto a ausência de apreciação por parte juízo a quo quanto as petições atravessadas nos autos, da análise destas petições, verifico que o pleito do autor consistia em pugnar pela intimação da ré para cumprimento da sentença. Nesta toada, nota-se que em resposta as ditas petições fora proferido despacho (ID 9293631) nos autos do processo de origem, do qual, tanto o autor, para que apresentasse cálculos, quanto o recorrido, para que cumprisse voluntariamente a condenação, foram intimados.

7. Destarte, diante da ausência de cumprimento voluntário por parte da requerida, ainda na forma do despacho proferido (ID 9293631), o autor foi intimado para apresentar cálculos atualizados da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Isto posto, vê-se que a intimação foi expedida em 24 de março de 2023, com o devido registro de ciência pelo sistema no dia 03 de abril 2023.

8. Doravante, o autor quedou-se silente, culminando na extinção do feito por abandono da parte. Imperioso destacar, que o processo apenas foi extinto em outubro de 2023, cerca de sete meses após a intimação, demonstrando o descaso e o descuidado da parte frente a lide.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)